Tribunal: CARF
Processo: 19740.000614/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/11/1999
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA - JUROS DE MORA
O lançamento para prevenir a decadência do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, conforme disposições do CTN e do art. 63 da Lei 9430/1996. Contudo, sendo o depósito judicial equivalente ao valor integral do tributo, embora a destempo, descabe juros de mora entre a data do vencimento e a data do lançamento.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19740.000614/2003­15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.539 – 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Matéria
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA ­ JUROS DE MORA
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL­LITORÂNEA
DO ESPÍRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Data do fato gerador: 30/11/1999
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA ­ JUROS DE
MORA
O lançamento para prevenir a decadência do crédito tributário é atividade
vinculada e obrigatória, conforme disposições do CTN e do art. 63 da Lei
9430/1996. Contudo, sendo o depósito judicial equivalente ao valor integral
do tributo, embora a destempo, descabe juros de mora entre a data do
vencimento e a data do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, (i) quanto à nulidade do lançamento de
ofício no caso de ação judicial com depósito, em negar­lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento; e por maioria de votos, (ii) quanto à exclusão dos juros de mora no lançamento de
ofício, em dar­lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos e Valcir Gassen, que lhe deram provimento parcial.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000614/2003-15
Fl. 2559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000614/2003­15
Acórdão n.o 9303­010.539
CSRF­T3
Fl. 3

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2240/2257), admitido pelo despacho de fls. 2372/2377, insurgindo­se contra o Acórdão no
2801­00.072, de 04/05/2009, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL ­ COFINS
Data do fato gerador: 30/11/1999
Ação Judicial. Concomitância.
A propositura de ação judicial importa renúncia as
instâncias administrativas. Lançamento para prevenir a
decadência. O lançamento para prevenir a decadência do
crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória,
decorrendo mediatamente das disposições do CTN e
imediatamente do art. 63 da Lei 9.430, de 1996.
Recurso não Conhecido na matéria submetida ao
Judiciário o restante Recurso Negado.
O Recurso foi admitido "para que seja rediscutida a matéria referente à
possibilidade de lançamento tributário para prevenir a decadência inclusive com acréscimo de
juros de mora".
Em seu recurso, sustenta a cooperativa de crédito que nos autos do "mandado
de segurança 0007401­42.2004.4.02.5101 (antigo 2004.51.01.007401­9)1" teve sentença
favorável reconhecendo a ilegalidade da incidência da COFINS sobre os atos cooperativos,
tendo depositado judicialmente o valor da contribuição, mas ainda sem trânsito em julgado2.
Dessa forma, entende, em síntese, que tendo havido o depósito judicial estaria afastada a
competência da administração tributária para constituir o lançamento, uma vez suspensa sua
exigibilidade. Colaciona como paradigma o aresto 3210­00.638. Alega, ainda, que não pode ser
cobrado juros de mora em lançamento para prevenir a decadência, caso em que se vale do
aresto paradigma 204­00097.
Em contrarrazões (fls. 2379/2386), requer a Procuradoria que seja negado
provimento ao recurso especial do contribuinte.

1 Cópia da inicial às fls. 48/102.
2 Informa que o processo está suspenso ante decisão do STF ter admitido a discussão do tema em sede de
repercussão geral.
Fl. 2560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000614/2003­15
Acórdão n.o 9303­010.539
CSRF­T3
Fl. 4

3
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço dos recurso n termos em que admitido.
POSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO NO CASO DE
AÇÃO JUDICIAL COM DEPÓSITO
Quanto à primeira matéria, a questão já está pacificada no âmbito do CARF,
nada obstando que a Fazenda Nacional, de modo a prevenir­se dos efeitos da decadência,
mesmo havendo depósito do montante integral, porque este, por vários motivos, pode ser
levantado no curso do processo judicial. Mas repiso o que já assentei em variadas
oportunidades3. Antes porém, gize­se que a exação foi levada a efeito com exigibilidade
suspensa, conforme às expressas a fiscalização averba no TVF (fl. 300).
É, estreme de dúvidas, que o lançamento, com a ocorrência do fato gerador e
consequente nascimento da obrigação tributária, é o marco inicial para que se possa exigir o
cumprimento desta obrigação ex lege. A relação jurídica tributária, como ensina Alfredo
Augusto Becker4, nasce com a ocorrência do fato gerador, irradiando direitos e deveres. Direito
de a Fazenda Pública receber o crédito tributário e dever do sujeito passivo prestá­lo. Todavia,
esta relação pode ter conteúdo mínimo, médio e máximo.
Na de conteúdo mínimo o sujeito ativo e o passivo estão vinculados
juridicamente um ao outro, tendo aquele o direito à prestação e este o dever de prestá­la. Mas
ter direito à prestação, ainda não é poder exigi­la (pretensão). É o que ocorre com o nascimento
da obrigação tributária, sem ainda haver o lançamento. Com a incidência da regra jurídica
tributária sobre sua hipótese de incidência nasce a obrigação tributária (o direito), mas esta sem
o lançamento ainda não pode ser exigida (inexiste pretensão).
Já na relação jurídica tributária de conteúdo médio há a pretensão (a partir do
lançamento), mas ainda lhe falta o poder de coagir, que só nascerá com a inscrição do crédito
em dívida ativa, quando a Fazenda terá um título executivo extrajudicial, dando margem ao
exercício da coação, através da ação de execução fiscal.
Assim, caso não pudesse o Fisco lançar, acarretaria a impossibilidade da
pretensão e posterior exercício da coação, uma vez não adimplida a obrigação tributária
(suponha­se a hipótese de ser perdedora no pleito judicial e ter podido levantar o depósito antes
do trânsito em julgado da decisão). Isto esvaziaria o conteúdo jurídico da relação tributária, o
que, convenhamos, não faz sentido.

3 Como exemplo, reporto­me ao Acórdão 201­73367, de 07/12/1999, o qual relatei.
4 BECKER, Alfredo Augusto. “Teoria Geral do Direito Tributário”, 2a. ed., Ed. Saraiva, p. 311/314.
Fl. 2561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000614/2003­15
Acórdão n.o 9303­010.539
CSRF­T3
Fl. 5

4
Nesse sentido o entendimento do Judiciário através do STJ, conforme Aresto5
relatado pelo Ministro Ari Pargendler, cujo excerto a seguir transcrevo:
“... O imposto de renda está sujeito ao regime do lançamento
por homologação. Nessas condições, a Impetrante pode
compensar o que recolheu indevidamente a esse título sem
autorização judicial, desde que se sujeite a eventual lançamento
‘ex offício’. Na verdade, através deste mandado de segurança,
ela quer evitá­lo. Até aí não vai o poder cautelar do juiz. Tudo
porque o lançamento fiscal é um procedimento legal obrigatório
(CTN, art. 142), subordinado ao contraditório, que não importa
dano algum ao contribuinte, o qual pode discutir a exigência
nele contida em mais de uma instância administrativa, sem
constrangimentos que antes existiram no nosso ordenamento
jurídico (‘solve et repete’, depósito da quantia controvertida,
etc.). O conteúdo do lançamento fiscal pode ser ilegal, mas a
atividade de fiscalização é legítima e não implica qualquer
exigência de pagamento até a constituição definitiva do crédito
tributário (CTN, art. 174)” ­ sublinhei
Dessarte, dúvida não há quanto à legalidade da atividade fiscal que constitui
o crédito tributário (o lançamento), podendo, contudo, ser discutida a exigência que dela deflui,
como, por exemplo, a questão, a seguir abordada, quanto à aplicação dos juros moratórios.
JUROS DE MORA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA.
A decisão de piso assentou que em relação ao fato gerador objeto da cobrança
destes autos (novembro de 1999) não houve declaração da COFINS devida em DCTF (mais
um motivo para o lançamento de ofício), e que o depósito relativo a esse período foi efetuado
"após a data de vencimento sem a inclusão da multa de mora" (fl. 566), o que não foi
contestado. Contudo, igualmente, não houve insurgência de que o montante da contribuição
depositada judicialmente referiu­se seu ao valor integral.
A jurisprudência assentada deste CARF, mormente após a edição da Súmula
no 1326, é que só é cabível a incidência de juros e multa de ofício sobre o montante da dívida
não abrangida pelo depósito. O certo é que é inconteste que o valor do depósito foi integral e
que os juros foram cobrados não apenas entre a data de vencimento e do depósito, mas sim
entre a data do vencimento e a data do lançamento (31/10/2003 ­ fl. 308), o que é indevido nos
termos da referida súmula. Tivesse o lançamento feito as devidas imputações em relação à
mora do depósito, talvez o deslinde da quaestio fosse outro.
Assim, é de ser dado provimento para exclusão dos juros moratórios
DISPOSITIVO

5 Rec. em MS 6096 ­ RN ­ 95.41601­8, julgado em 06/12/95, publicado no DJU em 26/02/96. No mesmo sentido,
Recurso em MS 6.511­DF (95.65406­7), j. em 14/03/96, DJU de 15/04/96, também relatado pelo Ministro Ari
Pargendler.
6 Súmula CARF no 132 ­ No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito.
Fl. 2562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000614/2003­15
Acórdão n.o 9303­010.539
CSRF­T3
Fl. 6

5
Em face do exposto, conheço do recurso do contribuinte e dou parcial
provimento para exclusão dos juros de mora.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 2563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000614/2003­15
Acórdão n.o 9303­010.539
CSRF­T3
Fl. 7

6

Fl. 2564
DF CARF MF
Documento nato-digital